Tribunal: TJSP
Processo: 2194496-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível -. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu a tutela e o pleito para "que a prova pericial se realize validamente antes da citação do réu e sem sua participação" - Inteligência dos artigos 381 e 465 do Código de Processo Civil - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível -. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu a tutela e o pleito para "que a prova pericial se realize validamente antes da citação do réu e sem sua participação" - Inteligência dos artigos 381 e 465 do Código de Processo Civil - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausentes os pressupostos de concessão da medida de urgência, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("periculum in mora" e "fumus boni juris") – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 28a Câmara de Direito Privado - Decisão mantida – Recurso improvido.